Tribunal: STF
Processo: RE 599144
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. ABERTURA DE OUTRO CONCURSO. IDENTIDADE ENTRE OS CARGOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas de editais dos concursos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 454 do STF. 




II - Agravo regimental improvido.